Tribunal: TJBA
Processo: 8002712-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002712-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA

APELADO: CINTIA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo da ré.

II. Questão em discussão

2. Análise dos vícios apontados pela parte embargante, que aduziu omissão no acórdão ao considerar evidenciada a cobrança indevida; ademais, questionou a configuração dos danos morais, requerendo o afastamento da indenização ou, ao menos, a minoração do seu valor.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se adequadamente sobre todos os argumentos suscitados, inexistindo omissão, obscuridade, erro material ou contradição, na forma do art. 1022 do CPC.

4. No particular, enfrentou-se diretamente a configuração da cobrança indevida, a partir da prova produzida nos autos.

5. Para mais, em relação aos danos morais, também o tema foi adequadamente tratado, não havendo que se falar em omissão.

IV. Dispositivo

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002712-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e como apelada CINTIA LIMA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR21